Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-48.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Extinção de coisa comum (indivisível) que não é objeto de impugnação. As partes discutem o cabimento de indenização pelo uso do bem. No divórcio ficou registrado que a mulher permaneceria na casa com o filho incapaz, liberada de pagamento para o homem, que, com isso, se comprometeu a pagar pensão (descontada dos proventos para a conta da mulher). Cinco anos depois a mulher saiu da casa e quem a

Ementa:
Extinção de coisa comum (indivisível) que não é objeto de impugnação. As partes discutem o cabimento de indenização pelo uso do bem. No divórcio ficou registrado que a mulher permaneceria na casa com o filho incapaz, liberada de pagamento para o homem, que, com isso, se comprometeu a pagar pensão (descontada dos proventos para a conta da mulher). Cinco anos depois a mulher saiu da casa e quem a ocupa, na companhia do filho incapaz, é o varão. Inadmissibilidade de ser exigida indenização pela ocupação do imóvel, mantida a equivalência do acordo para os condôminos, até porque a pensão não foi extinta. Não provimento.